Tribunal: TJBA
Processo: 8039675-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039675-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON AUGUSTO SANTOS AMARANTE

Advogado(s)
:
EMILE LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANACI SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEYVSON THIAGO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL C/C TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por locatário contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação de despejo por término do contrato de locação não residencial c/c tutela antecipada, deferiu liminar determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para o despejo liminar, alegando tentativa frustrada de renovação contratual, ausência de inadimplemento e exercício regular da posse, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, diante do término de contrato de locação não residencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da liminar de despejo encontra respaldo no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, que autoriza a desocupação liminar em ações fundadas no término do prazo de locação não residencial, desde que preenchidos requisitos como notificação prévia, prestação de caução e ajuizamento da ação no prazo legal.

2. Restou comprovado nos autos, além do depósito realizado a título de caução, conforme ID 503494722, a devida notificação realizada pela parte autora/agravada, ID 503276215, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias do cumprimento da notificação para a propositura da ação fora devidamente observado.

3. As alegações do agravante sobre tentativa de renovação, ausência de inadimplemento ou função social da posse não afastam a incidência do art. 59, §1º, VIII, tampouco têm o condão de impedir a retomada do imóvel, cuja locação cessou de pleno direito com o término do prazo contratual, conforme art. 56 da Lei nº 8.245/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O término do contrato de locação não residencial por prazo determinado autoriza a concessão de despejo liminar, desde que a ação seja proposta no prazo legal, com notificação prévia e prestação de caução, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 56, 59, §1º, VIII, e 65.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 20162388920258260000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 10.03.2025; TJ-MG, AI 00064940420248130000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10.06.2024; TJ-SC, AI 20150556369, Rel. Des. Denise Volpato, j. 01.12.2015.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09